Tribunal: TJSP
Processo: 2186523-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Gratuidade judiciária. Agravante que deixou de comprovar minimamente a alegação de pobreza invocada ou ausência de condições de fazer frente ao pagamento das custas processuais. Decisão mantida. Recurso negado.